Tribunal: TJDFT
Processo: 0722931-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722931-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SARA GRAZIELE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0705405-47.2023.8.07.0018, deferiu liminar "para garantir à impetrante o livre exercício das suas atividades laborativas listadas no documento de ID n.o 145185083), desde que observadas todas as determinações e requisitos legais pertinentes, abstendo-se de aplicar Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009 da ANVISA". Sustenta o agravante que o TJDFT possui entendimento reiterado no sentido de que a sentença proferida nos autos do processo n. 0001067-62.2010.4.03.6100 não tem o condão de vincular a Justiça Comum do Distrito Federal. Afirma que a Resolução RDC no 56/2009/ANVISA produz efeitos em todo território nacional, cabendo aos agentes públicos seu efetivo cumprimento, de modo que eventual ato que venha a ser praticado pela Diretoria de Vigilância Sanitária com fundamento na referida Resolução estará somente dando cumprimento à regulamentação efetivada pela ANVISA com fundamento em sua atribuição legal. Além disso, defende que os atos administrativos, notadamente aqueles praticados com esteio no poder de polícia, gozam do atributo da presunção de legitimidade, cabendo a quem alega estarem afastados da legalidade provar suas afirmações, sendo que, no caso em exame, a impetrante não se desincumbiu deste ônus. Aduz que a decisão agravada impede que o Distrito Federal exerça seu múnus fiscalizatório apoiado em Resolução de Diretoria editada por entidade que tem competência para fazê-lo, além de colocar em risco a saúde das pessoas que venham a utilizar o serviço de bronzeamento pretendido pela agravada, justificando a suspensão da decisão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão impugnada, indeferindo-se a liminar. Dispensado o recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Por meio da decisão de ID 47752556 foi concedido efeito suspensivo ao recurso interposto. Sobreveio informação aos autos de que o feito foi sentenciado na origem, tendo sido denegada a segurança pleiteada pela impetrante (ID 48523856). É o relatório. DECIDO. Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na origem. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator